Tribunal: TJES
Processo: 5000563-96.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-96.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDJALMO MENDES BRANDAO
RECORRIDO: MR PEDRAS ORNAMENTAIS EIRELI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº
5000563-96.2020.8.08.0069

AGRAVANTE: EDJALMO MENDES BRANDAO

AGRAVADO: MR PEDRAS ORNAMENTAIS EIRELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Tem-se Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no ID 4872449 e Recurso Inominado contra sentença proferida no ID 2848536.

Considero possível o julgamento de ambos os recursos neste ato, aplicando ao caso a teoria da causa madura e os princípios da celeridade e economia processual, que são basilares ao procedimento da Lei 9.099/95, conforme seu art. 2º.

1. QUANTO AO AGRAVO INTERNO (ID 4927187).

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Embora a referida Res. 023/2016 do TJES não preveja a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas em sede de Turmas Recursais, há entendimento consolidado de que o recurso em questão é cabível, conforme Enunciado nº 102 do Fonaje, no qual se lê:
“O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”
(Alterado no XXXVI Encontro de Belém/PA).

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais importantíssimos para o processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e observo que a tempestividade atestada no ID 4931263.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida no ID 4872449, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

Nas razões do agravo Interno protocolado no ID 4927187, o agravante sustenta que já possui restrições em seu nome e cuida de sua genitora, com gastos elevados.

Contrarrazões no ID 5122557.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto em relação ao Agravo interno.

Sendo a Justiça Gratuita somente para aqueles que efetivamente não tenham como pagar as custas processuais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado pode e deve averiguar se realmente estão preenchidos os requisitos para sua concessão. Senão vejamos os enunciados nº 115 e 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 115 - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro de São Paulo/SP).

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro de São Paulo/SP).

Nesse passo, embora o pedido de justiça gratuita feito por pessoa física venha acompanhado de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada se o magistrado perceber elementos que a enfraqueçam. Segue entendimento do STJ nesse sentido:

Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Pelo exposto, não vejo equívoco na decisão proferida no ID 4892449, uma vez que os elementos dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do autor, lembrando que a simples alegação de que seu nome já apresenta restrição não é condição direta para deferimento do benefício. Além disso, a simples juntada de laudos de sua genitora não comprova que o mesmo presta qualquer auxílio à mesma.

Portanto, voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO INTERNO, mas, no mérito, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE.

2. QUANTO AO RECURSO INOMINADO (ID 2848541).

O Recurso inominado apresentado é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.

A parte Recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça, o que foi indeferido por decisão monocrática no ID 4872449, concedido prazo de 48 horas para saneamento dos pressupostos de admissibilidade. A parte foi intimada em 08/05/2023 e não recolheu o preparo nas 48 horas seguintes. Em lugar disso, após já transcorrido o prazo para sanar os pressupostos de admissibilidade, interpôs agravo interno, ao qual estou votando neste ato por negar provimento.

Ante o exposto, como a parte não atendeu à determinação expedida para sanar os pressupostos recursais, o Recurso Inominado interposto não poderá ser conhecido, eis que deserto.

Sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do FONAJE, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, diante da deserção. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)